Tribunal: TJSP
Processo: 2250475-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTÉM A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ANTES DETERMINADA. CASO QUE NÃO SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC NEM AO TEMPERAMENTO VERSADO NO TEMA-REPETITIVO no 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250475-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RITA
DE CASSIA SANTOS RIBEIRO DA SILVA, é agravado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250475-44.2020.8.26.0000 -Voto no 3172
2
VOTO no: 3172
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2250475-44.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL
PAULISTA)
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SANTOS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTÉM A
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ANTES DETERMINADA.
CASO QUE NÃO SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.015
DO CPC NEM AO TEMPERAMENTO VERSADO NO TEMA-
REPETITIVO no 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento que a autora interpôs contra a
seguinte decisão:
“Ciência às partes acerca dos esclarecimentos da perita (fls.
265/266). Prazo de 05 dias.
Dê-se prosseguimento à realização da prova pericial grafotécnica,
uma vez que a perita informou que é possível a realização da
perícia com documentos digitalizados ou fotocopiados. Destarte,
se houver dificuldade na conclusão do laudo pericial, em vista da
impossibilidade
de
averiguar
parâmetros
como
pressão,
dinamismo e ritmo do traçado, a perita deverá informar ao juízo e o
ônus da prova recairá sobre a parte requerida, visto que desde
julho de 2019 (fl. 155) o banco réu foi intimado a trazer o
documento original aos autos e apenas em setembro de 2020 (fl.
258) informou que o contrato foi extraviado.
Observo que a perita deverá esclarecer se as assinaturas do
documento de fls. 88/90 coincidem com as da autora.
Encaminhe-se o documento de fls. 88/90 ao endereço eletrônico
da perita.
Intimem-se”.
Almeja se reconheça estar prejudicada a realização da
perícia grafotécnica, diante da procrastinação do réu em apresentar a via original
do contrato em liça, sob pena de imprecisão da prova técnica.
Vieram manifestação da autora acerca de eventual
descabimento do recurso e contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250475-44.2020.8.26.0000 -Voto no 3172
3
A irresignação não deve ser conhecida.
Com efeito, prevê o art. 1.015 do CPC, verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§ 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário”.
E, em que pese às alegações de fls. 86/89, evidente que a
decisão recorrida não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses - valendo
explicitar, a propósito de asserção da autora, que sequer o Juízo a quo tangenciou
suposta redistribuição do ônus probatório.
Ademais, a matéria em debate é passível de normal exame
quando do julgamento de eventual apelação, nos moldes do art. 1.009, § 1o, do
CPC, o que implica a ausência de urgência que autorizasse a aplicação do
temperamento regulado no Tema-Repetitivo no 988/STJ.
Deveras, segundo referido temperamento, a interposição de
recurso do jaez fora das hipóteses legais é admissível “quando verificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250475-44.2020.8.26.0000 -Voto no 3172
4
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação” - o que, in casu, realmente não se tem: diuturnamente se analisam na E.
2a Instância alegações de validade ou invalidade de elementos de convicção
contidos neste ou naquele feito; algumas são acolhidas, com a consequente
desconsideração da prova, outras são rejeitadas, sem nenhum embaraço maior à
entrega da jurisdição.
Sendo assim, “no caso concreto não é nem mesmo possível
falar em 'urgência' para forçar o cabimento do recurso de agravo de instrumento,
pois, em tese, o futuro julgamento de eventual recurso de apelação conservaria a
sua utilidade, tendo plena capacidade de reparação do gravame potencialmente
decorrente da decisão agravada” (TJSP, 35a Câmara de Direito Privado: Agravo de
Instrumento no 2126904-36.2020.8.26.0000, excerto do voto condutor).
De igual teor: “Agravo de instrumento. R. decisão que
indeferiu a complementação da prova documental. Matéria alheia ao rol do art.
1.015 do CPC e passível de normal exame quando do julgamento de eventual
apelação. Urgência que atraísse o temperamento preconizado no Tema-Repetitivo
no 988/STJ ausente. Recurso incabível. Não conhecimento” (TJSP, 2a Câmara de
Direito Privado: Agravo de Instrumento no 2055543-56.2020.8.26.0000).
Poder-se-ia argumentar com suposta dilatação do prazo
para conclusão da demanda. Ocorre que a circunstância, além de tampouco
importar em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, advém
na verdade de opção do legislador - discriminação numerus clausus das matérias
passíveis de ser desafiadas por agravo de instrumento -, a que forçosamente estão
adstritos todos os sujeitos do processo.
Em suma, o presente recurso é inadmissível.
Do exposto, não conheço do agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) reputam-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator